Tribunal: TJMT
Processo: 1025797-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1025797-80.2020
EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
EMBARGADO: CICERO ALVES.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da decisão interlocutória que, ante a ausência de comprovação do preparo, determinou o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC.
Em resumo, nas razões dos embargos a recorrente sustenta o uso de premissa equivocada, na medida em que foi realizado o pagamento do preparo recursal nos termos da legislação vigente, não havendo óbice para a retomada do devido processamento.
Pois bem.
Revendo as acepções legais que regem a matéria, bem como em atenção às razões expendidas no recurso, identifico que realmente houve equívoco quanto a data do pagamento do preparo recursal.
Assim, sem tecer maiores considerações em razão da singeleza do tema, conheço dos embargos de declaração como pedido de reconsideração e, por conseguinte, torno sem efeito o despacho anterior, de Id. 69902456, para possibilitar o processamento do recurso de agravo de instrumento.
Em caráter sucessivo, embora haja indicação de recebimento no efeito suspensivo, não há fundamentação específica realizada em caráter de urgência; assim, notifique-se o r. Juízo a quo para tomar conhecimento da interposição deste recurso, bem como informar se foi proferida nova decisão que interfira no julgamento deste.
Intime-se a parte agravada, no endereço indicado na prefacial, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Intimem-se.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR